Tribunal: TJMT
Processo: 0020724-60.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020724-60.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (JUIZO RECORRENTE), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (REPRESENTANTE), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (JUIZO RECORRENTE), GILDASIO MENDES DOS SANTOS - CPF: 275.133.351-68 (JUIZO RECORRENTE), DENISE REGINA ROSA BARBOSA - CPF: 464.899.831-68 (ADVOGADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (RECORRIDO), DENISE REGINA ROSA BARBOSA - CPF: 464.899.831-68 (ADVOGADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO DE EVENTO PELO CORPO DE BOMBEIROS – IRREGULARIDADES SANADAS – LIMINAR CONCEDIDA – EVENTO JÁ OCORRIDO – SITUAÇÃO CONSOLIDADA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/2009.

2. O julgador deve reconhecer o direito líquido e certo quando a parte impetrante demonstrar, mediante prova pré-constituída, que faz jus ao direito incontestável de ter deferido sua pretensão.

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é firme no entendimento de que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança e da estabilidade das relações sociais.

4. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente mandado de segurança, impetrado por
MISSÃO SALESIANA MATO GROSSO
, concedeu a segurança pretendida,
tornando definitiva a decisão que, dantes, deferiu a liminar e assegurou a realização do evento “Arraiá do São Gonçalo”, realizado no dia 11.06.2016, às 18h, nos seguintes termos (ID. 157197215):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
Missão Salesiana de Mato Grosso,
contra ato do
2° Tenente do Comando Geral do Corpo de Bombeiros
, ambas as partes qualificadas na inicial, objetivando a concessão da segurança para a realização do evento “Arraiá do São Gonçalo” a ser realizado no dia 11/06/2016 às 18:00 horas, mesmo sem alvará do Corpo de Bombeiros.

A Impetrante narra que no dia 02/06/2016 protocolou junto a DSCIP o processo de segurança contra incêndio e pânico, instruído com a documentação solicitado pelo órgão.

Afirma que a autoridade coatora decidiu pelo arquivamento do requerimento de expedição de alvará devido à intempestividade.

Argumenta que todos os documentos institucionais, inclusive alvará de prevenção contra incêndio e pânico estão vigentes.

Com esse quadro pugna pela concessão de medida liminar com o fito de assegurar a realização do evento.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

A liminar foi deferida (Id. 73578950 - fls. 16/19).

O Impetrado não apresentou informações.

O Representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id. 73578950 – fls. 28/29).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

“
In casu
”, ressai dos autos que no dia 02/06/2016 protocolou junto a DSCIP o processo de segurança contra incêndio e pânico, instruído com a documentação solicitado pelo órgão.

Afirma que a autoridade coatora decidiu pelo arquivamento do requerimento de expedição de alvará devido à intempestividade.

Na espécie, após a análise dos documentos que instruem o writ, verifico a existência de violação do direito da parte Impetrante.

Isto porque o direito líquido e certo da impetrante está configurado, haja vista que postula a paralisação da restrição administrativa pelo Corpo de Bombeiros, tendo em vista que toda a documentação foi apresentada para a liberação do alvará de funcionamento, não havendo motivos para o indeferimento do alvará de funcionamento ante a documentação juntada pela impetrante.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – PORTARIA Nº 031/2016 – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O elemento material que justifica a concessão ou não do Alvará é a segurança e a proteção das crianças e adolescentes e demonstrado o cumprimento dos requisitos da Portaria nº 031/2016, atinentes ao Conselho Tutelar, às Polícias Civil e Militar, à Vigilância Sanitária, ao Corpo de Bombeiros, deve ser concedido.

O não atendimento do prazo previsto na mencionada Portaria não tem o condão de vedar a realização do evento, principalmente
, porque não se está a liberar a participação de criança e de adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis, bem assim a venda de bebida alcoólica a menores de idade.

(N.U 1001712-69.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017). Destaquei.

Outrossim, verifica-se que o evento já foi realizado em 11/06/2016, tornando-se uma situação de fato consolidada, que não pode ser desconstituída.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – EXPOUBIRATÃ 2016 - CORPO DE BOMBEIROS – INTERDIÇÃO - IRREGULARIDADES SANADAS – DESINTERDIÇÃO - CONCESSÃO DA ORDEM – EVENTO JÁ OCORRIDO – SITUAÇÃO CONSOLIDADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE - TEORIA DO FATO CONSUMADO - RECURSO DESPROVIDO.

A Expoubiratã 2016, promovida no município de Nova Ubiratã, ocorreu há mais de 4 anos, ou seja, trata-se de um evento pontual e cuja realidade fática restou exaurida pelo tempo. Não se vê, agora, razões para discussão judicial acerca de situação de fato depois de decorridos longos anos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é firme no entendimento de que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança e da estabilidade das relações sociais.

(N.U 0000390-98.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021). Destaquei.

Desse modo, tendo a impetrante cumprido as exigências que lhe incumbiam, para o fim de possibilitar a concessão de alvará e desembargo do evento pela autoridade coatora, sendo a liminar outrora concedida de caráter satisfativo, imperioso é a procedência do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, tornando definitiva a decisão que deferiu a liminar, para assegurar a realização do evento “Arraiá do São Gonçalo” realizado no dia 11/06/2016 às 18h00min.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários
.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Sem recurso voluntário interposto pelas partes, o processo foi encaminhado para este Sodalício, para o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu,
circunstância ensejadora de sua intervenção (ID. 163806682).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em síntese, que
MISSÃO SALESIANA DO MATO GROSSO
impetrou este “
mandamus”
contra ato reputado ilegal, praticado pelo
2° Tenente do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da segurança para a realização do evento denominado “Arraiá do São Gonçalo”, ocorrido no dia 11.06.2016, às 18h, asseverando que, em 02.06.2016, protocolou, perante a DSCIP, o processo de segurança contra incêndio e pânico, instruído com a documentação solicitada pelo respectivo órgão.

Todavia, informado pela parte impetrante que a autoridade coatora arquivou o requerimento de expedição de alvará, por intempestividade.

Argumentou, ademais, que todos os documentos institucionais, inclusive o alvará de prevenção contra incêndio e pânico, encontravam-se vigentes, pugnando, pois, pela concessão da medida liminar com o fim de assegurar a realização do evento.

A parte impetrada não apresentou informações.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, consoante sentença de ID. 157197215, já transcrita no relatório.

Inexistindo recurso interposto pelas partes, os autos vieram conclusos para o reexame necessário.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, que visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito violado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ademais, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, preleciona:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da análise dos autos, constata-se que a parte impetrante buscou a concessão da segurança para promover o evento “Arraiá do São Gonçalo”, em junho do ano de 2016, no município de Cuiabá, MT, pelo fato do Corpo de Bombeiros ter arquivado o requerimento administrativo que visava à liberação do alvará pertinente, por suposta intempestividade.

Ao julgar em definitivo o
writ
, o juízo singular concedeu a ordem, por entender que as irregularidades apontadas pelo órgão de fiscalização competente foram sanadas.

E, do exame do processo, verifica-se que, além da inexistência de irregularidades que pudessem obstar a realização do evento em questão, este já ocorreu há aproximadamente 07 (sete) anos.

Trata-se, portanto, se situação que comporta a aplicação da teoria do fato consumado, ante a situação consolidada que concedeu a ordem para liberar a realização da do “Arraiá do São Gonçalo”, por estarem suprimidas todas as exigências próprias para o funcionamento do evento.

Evidenciado, portanto, o acerto da sentença quanto à concessão da ordem.

A propósito, colacionam-se julgados acerca do assunto:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERDIÇÃO DE EVENTO PELO CORPO DE BOMBEIROS – IRREGULARIDADES SANADAS – LIMINAR CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/2009. 2- O julgador deve reconhecer o direito líquido e certo, quando a parte impetrante demonstrar mediante prova pré-constituída, que faz jus ao direito incontestável de ter deferido sua pretensão.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00017228920168110046 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/07/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – EXPOUBIRATÃ 2016 - CORPO DE BOMBEIROS – INTERDIÇÃO - IRREGULARIDADES SANADAS – DESINTERDIÇÃO - CONCESSÃO DA ORDEM – EVENTO JÁ OCORRIDO – SITUAÇÃO CONSOLIDADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE - TEORIA DO FATO CONSUMADO - RECURSO DESPROVIDO. A Expoubiratã 2016, promovida no município de Nova Ubiratã, ocorreu há mais de 4 anos, ou seja, trata-se de um evento pontual e cuja realidade fática restou exaurida pelo tempo. Não se vê, agora, razões para discussão judicial acerca de situação de fato depois de decorridos longos anos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é firme no entendimento de que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança e da estabilidade das relações sociais.

(TJ-MT 00003909820168110107 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2021)”.

Diante disso, considerando que o objetivo deste
writ
foi atingido, não há que se falar em retificação da sentença, devendo esta ser mantida integralmente.

Por todo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023